Tribunal: TCU
Processo: 033.482/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1141/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 259, inciso II, todos do Regimento Interno, em excluir, por duplicidade, os atos constantes das peças 2 e 3, nos termos do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , conforme os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.482/2019-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jose Edmar Gomes (XXX.954.805-XX); Nelson Lopes Teixeira (XXX.684.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.